Tribunal: TJDFT
Processo: 0736108-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736108-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: LUISA MARIA DE JESUS LEAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Ré, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., em face da decisão proferida pela 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0710215-74.2018.8.07.0007, determinou pagamento de astreintes, nos seguintes termos: Conforme se verifica dos autos, tenho que, de fato, o cumprimento da decisão de ID 95922490, voltada à reativação de plano de saúde, não se deu de forma atempada. Isso porque, consoante foi admitido pela própria parte executada em petição de ID 105805498, o plano de saúde teria sido reativado somente em 03/08/2021, sendo que a decisão supra deveria ter sido cumprida, diante da diligência exitosa de ID 96386084 e do prazo de 48 horas estipulado, até a data de 03/07/2021. Ocorre que, a despeito da petição apresentada pela executada em ID 105805498, afirma a exequente que o plano de saúde foi reativado em 12/07/2021, informação esta que será admitida como verdadeira, eis que mais benéfica à parte devedora. Assim, é certo que a multa diária fixada através da decisão de ID 95922490 deverá ser aplicada, observando-se, in casu, que houve os 8 dias de atraso - R$ 5.000,00 por dia - para o cumprimento da obrigação de reativação. Dessa forma, o valor das astreintes deve ser aplicado no total de R$ 40.000,00, devendo tal importe ser retirado do montante disponível nos autos para disponibilização à parte autora, somente após a preclusão desta decisão. Após a preclusão desta decisão, promova a secretaria a liberação do importe de R$ 40.000,00 à parte credora, observada a conta bancária indicada em ID 101746866. Procedida à liberação de valores retro, retire-se novo extrato da conta bancária vinculada aos autos, e, após, tornem conclusos para fins de extinção pelo adimplemento da obrigação exequenda. Advirto, nesse sentido, que os valores sobejantes do feito (ID 103107877) serão liberados à parte devedora no momento em que for proferida sentença de extinção, com o devido decote dos R$ 40.000,00 em questão, observada a conta bancária apontada em ID 104320835. O Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, alegando, em suma, que não houve descumprimento da liminar, bem como comprovação de negativa de atendimento médico à Agravada após reativação do plano, e que o valor da multa aplica é exorbitante, segundo os princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Por fim, requer: “[...] seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a decisão AGRAVADA, até o julgamento deste recurso, do contrário lhe importará em prejuízos irreversíveis. No mais, se requer o PROVIMENTO do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida, para excluir qualquer valor a título de multa por descumprimento não comprovado nos autos pela agravada. Alternativamente, clama, para que seja reformada a decisão vergastada, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para minoração da multa fixada (R$ 40.000,00), sob pena de enriquecimento ilícito por parte da agravada, já que comprovado está que não houve qualquer descumprimento da obrigação de fazer [...]”. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 30615093 e 30615094). DO EFEITO SUSPENSIVO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão que determinou o pagamento de astreintes no montante de R$ 40.000,00, em razão de descumprimento de decisão proferida em sede de tutela de urgência. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Com efeito, observo, inicialmente, que a previsão legal de imposição de astreintes no art. 537 do CPC tem como objetivo coibir a inércia daquele que tem o dever de cumprir alguma obrigação, garantindo, assim, a eficácia da determinação judicial. Assim, numa analise superficial, característico desta fase processual, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais reais) por dia não se afigura excessivo, considerando o porte econômico do plano de saúde Agravante e o objetivo da aludida multa, que visa a compelir o cumprimento de uma obrigação de fácil execução, especificamente a reposicionamento da Agravada na condição de segurada. Eventual discussão acerca da limitação na aplicação da multa estabelecida presume o desatendimento da ordem judicial por um período de tempo, objetivo pela qual a mesma é imposta. Contudo, como bem observado pelo Juízo de origem na decisão recorrida, na manifestação de ID 105805498 (processo de origem), a própria seguradora Agravante afirma que: “O plano da autora, está ativo desde 03/08/2021, conforme e-mail enviado para a autora, o qual segue cópia em anexo. E já foi juntado aos autos na petição de ID no 104320831”, o que demonstra que a decisão fora cumprida fora de tempo, vez que diante da realização da diligência de ID 96386084 (processo de origem) e do prazo de 48 horas estipulado na decisão de ID 95922490 (processo de origem), o prazo de se encerrou em 03/07/2021. Vale ressaltar que essa multa foi estabelecida em razão do descumprimento da obrigação de fazer, mesmo após já ter sido condenada ao pagamento de multa de diária (ID 95922490, processo de origem): Ciente do noticiado no ID 95902832, no que tange ao desinteresse da parte exequente quanto à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. De fato, verifico que, não obstante já tenha a parte executada sido condenada a adimplir multa diária (ID 63376106), até então não houve a satisfação da obrigação de fazer. Diante da recalcitrância da parte executada quanto ao cumprimento da obrigação de fazer, materializada na reativação de plano de saúde, expeça-se novo mandado de intimação pessoal da QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A, para que reative o plano de saúde da credora, no improrrogável prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a fim de que não incida nova penalidade de multa no valor diário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o novo limite provisório de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Sem prejuízo, expeça-se mandado de intimação pessoal ao Diretor local da requerida, ou seu equivalente, a fim de que seja cumprida a obrigação imposta, fazendo constar que eventual inércia poderá eventualmente acarretar, pessoalmente, as sanções civis, processuais e penais cabíveis à espécie. Sem prejuízo, intime-se a parte credora para que esclareça acerca do valor apontado na petição de ID 95902832 a título de astreintes (R$ 20.000,00), tendo em vista que a decisão de ID 63376106 logrou limitar a multa diária ao valor de R$ 50.000,00, tendo tal importe sido bloqueado e transferido aos autos no ID 73879359. I. Ante o exposto, numa análise superficial, característico deste momento processual, não antevejo a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a parte Agravante apenas se ateve a indicar prejuízo financeiro que eventualmente traria como conseqüência desequilíbrio atuarial sem trazer aos autos ao menos indícios que corroborem a alegação. O art. 995 do CPC estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo, o que não abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, bem como para que preste as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 12 de novembro de 2021 10:10:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador